Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726272-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido embargos de declaração da decisão que não conheceu do pedido de reconsideração formulado e, por consequência manteve a rejeição do agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil apresentado pela parte autora/embargante. A parte embargante, por sua vez, reitera os mesmos argumentos dos Embargos de Declaração do acórdão em Recurso Inominado de ID 40776239, proferido em 24/10/2022 que, não houve intimação da pauta de julgamento, o que impossibilitou que fosse efetuada a sustentação oral, ferindo, portanto, à ampla defesa, contraditório e devido processo legal e, por consequência acarretando a nulidade do acórdão. Defende, ainda, ofensa ao artigo 93, IX da CF/88 e 489 §1o, I do CPC, face a ausência de fundamentação da sentença prolatada. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão vergastada. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou o agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. No que se refere a alegação de nulidade diante da ausência da intimação da pauta de julgamento, tem-se que todos os argumentos já foram devidamente refutados no acórdão em Embargos de Declaração em Recurso Inominado de ID 43215317. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal